Tribunal: TJDFT
Processo: 0727280-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727280-98.2021.8.07.0000 RECORRENTE: COTRANSPI COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DE PASSAGEIROS DE ITUIUTABA LTDA. RECORRIDO: BSBSAT - PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRESTO. REQUISITOS PREENCHIDOS. VALORES EMPENHADOS. IMPENHORABILIDADE. PAGAMENTO DE COOPERADOS. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O arresto é medida cautelar concedida quando há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme artigos 300 e 301, do Código de Processo Civil (CPC). 2. O art. 833, IV, do CPC dispõe que são impenhoráveis as verbas salariais. Quando há alegação de que os valores arrestados possuem caráter alimentar, constitui ônus da parte demonstrar de forma inequívoca que, de fato, o montante bloqueado estava destinado a pagamentos dessa natureza. Se não há prova produzida a esse respeito ou documento hábil para formar o convencimento, resta prejudicada a configuração da impenhorabilidade. 3. No caso, os requisitos para a concessão do arresto cautelar foram cumpridos. A probabilidade do direito foi evidenciada pela comprovação do contrato celebrado entre as partes e a inequívoca confissão da dívida. Por sua vez, o perigo ao resultado útil do processo foi demonstrado diante a evidência da ausência de intenção da ré na quitação integral da dívida. Ademais, não há qualquer documento que demonstre que a quantia bloqueada estava reservada para o pagamento de salários. 4. Recurso conhecido e improvido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 833 do CPC, sustentando que o valor arrestado se trata de adiantamento autorizado pela Lei Municipal 4.722/2020 e constitui verba alimentar de seus cooperados, razão pela qual está protegida pela regra da impenhorabilidade. Pede, ao fim, a concessão da justiça gratuita. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que "É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 25.11.2015)” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 833 do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) Quanto à alegação da agravante de que os valores empenhados junto à Prefeitura possuem natureza salarial não há qualquer documento que demonstre que a quantia arrestada estava reservada para o pagamento dos cooperados. Assim, não há que se falar em impenhorabilidade dos valores bloqueados. Ademais, ficou evidente nos autos que a cooperativa não presta serviços exclusivamente à Prefeitura, em razão da informação contida nos autos que o principal contrato era com Prefeitura até o início do ano de 2021. Presume-se, dessa forma, que havia outros contratos de prestação de serviço e que, atualmente, a Prefeitura deixou de ser a principal tomadora de serviços. Pode-se concluir que existem outras fontes de rendimento.” (ID 30210961 - Pág. 3). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o colendo STJ já se pronunciou no sentido de que “É inviável o recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, a teor do disposto na Súmula no 735 do STF.” (AgInt no AgInt no AREsp 1883812/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/12/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030